Tribunal: TJES
Processo: 5003660-15.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003660-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. REVISÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 316, § ÚNICO DO CPP.
FUNDAMENTAÇÃO
CORRETA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a revisão da prisão preventiva, de ofício, e antes do prazo de 90 (noventa) dias, já que o art. 316, § único, do CPP, obriga o Juiz da causa, revisar periodicamente, a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

2. Não prospera a alegação de que a decisão está desprovida de fundamento legal, pois é suficiente a fundamentação, no sentido de que os requisitos da prisão preventiva, ainda se fazem presentes. Precedente do STJ.

3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas. Precedente do STJ.

4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003660-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES, JOABE OLIVEIRA BOFF

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A
Advogados do(a) PACIENTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES
e
JOABE OLIVEIRA BOFF
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES, já que presos preventivamente, e denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento de pena, por uso de arma e participação de adolescente (art. 33, caput; art. 35, caput e o art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06).

Aduz o impetrante (id. 4725323), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ato coator praticado pelo Magistrado, já que, de ofício, manteve a segregação cautelar dos pacientes, em decisão desprovida de fundamento legal. Por fim, requer a aplicação de medidas alternativas, diversas da prisão.

Quanto aos fatos, narra a denúncia (id 4725325) que, no dia 20 de março de 2023, os pacientes PAULO e JOABE, em conjunto com o corréu STEVAN DOS ANJOS DIAS e uma adolescente, se encontravam no interior de uma residência, localizada no bairro Santa Paula, em Cariacica-ES, onde tinham em depósito, com finalidade de traficar, 05 (cinco) tabletes de maconha, pesando aproximadamente, 3.300 kg (três quilos e trezentos gramas, 287 (duzentas e oitenta e sete) buchas de maconha, 02 (duas) sacolas contendo 111 g (cento e onze gramas) de maconha, 03 (três) balanças de precisão, 01 (uma) máquina para corte de entorpecentes, além de sacolas para embalo.

Narra ainda a peça acusatória que, em outro imóvel, no mesmo bairro, foi localizada 01 (uma) pistola calibre .9mm, e 43 (quarenta e três) muniçõe, calibre .380.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

No caso em tela, verifico que a decisão combatida (id 4725330), foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Juiz da causa, revisar periodicamente, a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, motivo pelo qual não vislumbro qualquer irregularidade na sua análise, de ofício, e antes de aludido prazo, pelo contrário, a própria norma exige tal proceder do Magistrado.

De igual modo, também não prospera a alegação de que a decisão está desprovida de fundamento legal, especialmente porque, o STJ possui entendimento de que é suficiente a fundamentação, no sentido de que os requisitos da prisão preventiva ainda se fazem presentes, conforme o seguinte julgado:

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes, como ocorreu no presente caso." (AgRg no HC n. 730.759/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe 19/5/2022).

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 805.374/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Por fim, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta dos delitos, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4943514),
DENEGO A ORDEM.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para denegar a ordem.